Tribunal: TJSP
Processo: 2018488-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – COMPETÊNCIA RECURSAL – PRETENSÃO AO BLOQUEIO DE ACESSO E REATIVAÇÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL ADMINISTRADA PELA RÉ – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - A COMPETÊNCIA PARA JULGAR A MATÉRIA É DAS SEGUNDA E TERCEIRA SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, §1o, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO TJSP – PRECEDENTES - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – COMPETÊNCIA RECURSAL – PRETENSÃO AO BLOQUEIO DE ACESSO E REATIVAÇÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL ADMINISTRADA PELA RÉ – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - A COMPETÊNCIA PARA JULGAR A MATÉRIA É DAS SEGUNDA E TERCEIRA SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, §1o, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO TJSP – PRECEDENTES - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.